Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-84.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800232-84.2020.8.14.0107

APELANTE: ZENILDE BATISTA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE CONTA BENEFÍCIO ALÉM DOS SERVIÇOS GRATUITOS. COBRANÇA DE CESTA DEVIDA. ACERTO NA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS E CUSTAS AUSENTES DADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA
DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800232-84.2020.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTE: ZENILDE BATISTA DE SOUZA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR. - OAB/MA 12.234

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674 A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
ação declaratória de contrato, indenização e liminar objetivando obrigar
BANCO BRADESCO S.A
a não mais fazer os descontos de cesta de serviços, eis que supostamente não avençada, bem como promover a reparação moral e material sofrida por
ZENILDE BATISTA DE SOUZA.

Sentença:
de improcedência do pedido, uma vez que, do que se colheu da prova produzida a conta era utilizada pela autora de forma a não apenas receber seu benefício, mas sim movimentar usualmente a referida conta de forma semelhante à corrente, o que por sua vez tornava lícita a cobrança de tarifa, bem como improcedente o pleito de reparação moral e material. Condenação em honorários e custas dada a sucumbência autoral, inexistentes eis a gratuidade de justiça.

Recurso de Apelação:
por
ZENILDE BATISTA DE SOUZA,
(ID. 8011164), cingindo seu levante na ausência de prova da contratação da cesta de serviços, bem como no impeditivo legal para o desconto, o que por sua vez, atraia a nulidade da contratação sem deixar de lado que, na hipótese dos autos, não poderia haver cominação às custas e honorários dada a gratuidade de justiça deferida.

Irresignação manejada em:
26 de outubro de 2021.

Contraminuta:
posta ao ID. 8011168 por

BANCO BRADESCO S.A.

Recebimento:
sob duplo efeito, conforme decisão de ID. 10965160.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800232-84.2020.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU - PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

APELANTE: ZENILDE BATISTA DE SOUZA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR. - OAB/MA 12.234

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA 15.674 A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

A controvérsia recursal está assentada em analisar o acerto (
ou não
) de sentença de improcedência do pleito autoral que visava a desconstituição da cobrança de cesta de serviços, bem como a reparação material e moral da lesão apontada.

Não há razão à Recorrente.

Isso porque, a despeito das judiciosas razões recursais, houve dilação probatória que lastreou a cognição do Juízo
a quo
pela improcedência do almejo. Os extratos bancários juntados demonstram a utilização da conta de forma diversa daquele objeto do convênio entre o INSS e as Instituições Bancárias.

Suplanta então os vícios apontados pela Recorrente entre os efeitos da suposta ausência de contratação e a utilização efetiva. Digo isso pois, em que pese não haver contratação expressa da Recorrente, houve utilização da conta como se corrente fosse, o que por sua vez refrata a alegação de vício na avença.

Este egrégio Tribunal de Justiça já pacificou a compreensão de que, a despeito de inexistir contratação expressa, a utilização da conta de forma diversa daquela utilização apenas para saque, comporta em cobrança de cesta de serviços.

Neste sentido colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. 3.

Ocorre que, em análise dos autos, verifico que a conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques 4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 8145673), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados. 5. Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira estar obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diverso, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Outrossim, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora. 7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária. 8. Ademais, se a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima. 9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade. 10. Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801090-18.2020.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2022)

Por tal razão,
não há que se retornar a sentença no ponto.

De mesmo vértice, quanto a condenação em custas e honorários advocatícios diante da sucumbência
,
não houve qualquer condenação neste sentido
, o que por sua vez refrata o conhecimento da matéria diante da ausência de interesse recursal. É inclusive, a compreensão jurisprudencial:

(...) "
'o interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade. A necessidade refere-se à imprescindibilidade do provimento jurisdicional pleiteado para a obtenção do bem da vida em litígio, ao passo que a utilidade cuida da adequação da medida recursal alçada para atingir o fim colimado' (STJ, REsp 1.732.026/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018)
"(AgInt no AREsp 1.013.111/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 16/12/2019).

Ante o exposto sou no sentido de conhecer em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 01/10/2024